Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707617-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO BERCY VILLAGE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIFÍCIO BERCY VILLAGE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: EDIFÍCIO BERCY VILLAGE ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, bem como de tutela de evidência, em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, objetivando ver declarada a ilegalidade da cobrança de “consumo mínimo” pelo número de unidades que compõe o condomínio requerente, devendo a cobrança se dar, no seu entender, pelo consumo efetivamente medido. A parte autora ser consumidora dos serviços prestados pela requerida, consistentes no abastecimento de água e tratamento de esgoto. Disse ser composta por 104 (cento e quatro) unidades autônomas, não tendo ainda, todavia, havido a individualização dos hidrômetros, de modo que é havida perante à ré como uma única unidade consumidora, sendo a fatura relativa a esse consumo rateada entre seus condôminos. Ponderou que, ao menos desde o ano de 2010, a parte requerida está a lhe efetuar cobrança, em razão da prestação desses serviços, tomando por base de cálculo o número de unidades que a compõe (104) e não pelo consumo efetivamente realizado/medido, causando-lhe severos prejuízos, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência, bem como de tutela de evidência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência e de evidência, a fim de que fosse determinado à parte requerida que se abstivesse de realizar a cobrança pela prestação do serviço em comento tendo-se por base o número de unidades imobiliárias que compõem o condomínio requerente, devendo o parâmetro a ser utilizado para o faturamento ser o consumo efetivamente realizado pelo requerente. No mérito, requereu a confirmação da medida, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 541.325,68 (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), supostamente devida a título de repetição, EM DOBRO, dos valores pagos pelo autor à parte ré, de maneira supostamente indevida, desde o ano de 2010, em razão da prática descrita. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 311, II, do Código de Processo Civil, “a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, o que se subsume à hipótese dos autos. A farta documentação que instruiu o processo demonstra que a parte requerida, ao menos desde o ano de 2010, não obstante o consumo mensal da parte requerente ser, historicamente, inferior a 1.040m3 de água (104 unidades x 10m3 = 1.040m3), vem adotando esse valor como referência para a cobrança pelos serviços por ela prestados. Embora a parte requerente seja composta por 104 (cento e quatro) unidades imobiliárias, não houve, ainda, a individualização dos hidrômetros, a fim de se discriminar o consumo que cada uma dessas unidades realizada, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado tese jurídica, adotando a técnica de julgamento de recursos repetitivos (Tema 414), no sentido de ser ilegal esse tipo de prática. O Tribunal da Cidadania fixou entendimento no sentido de que “não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houve único hidrômetro local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve dar pelo consumo aferido” (Tema 414). Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 311, II, do Código de Processo Civil, defiro à parte autora o pedido de tutela de evidência formulado na inicial, de modo que determino à parte requerida que se abstenha de realizar a cobrança do serviço que presta ao autor pelo número de unidades imobiliárias que o compõe, devendo o serviço ser faturado pelo consumo efetivamente realizado, considerando-se o autor como uma única unidade consumidora e não como 104 (cento e quatro) unidades autônomas até que se individualizem os hidrômetros. Advirta-se a parte requerida que deverá se abster de adoção de qualquer medida visando compelir o autor ao pagamento de valores faturados sem a observância do parâmetro acima estabelecido, tal como a negativação de seu nome junto cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidir no pagamento de multa diária a ser fixada em momento oportuno. Intime-se a parte requerida para o cumprimento da presente decisão, citando-a, na mesma oportunidade, para, em até 15 (quinze) dias, apresentar resposta a presente ação, sob pena de revelia e confissão, fazendo-se as demais advertências de praxe. (...) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A parte embargante alega que a decisão de ID 59447232 deixou de observar o disposto no artigo 106, inciso II, da Resolução n. 14 de 2011 da ADASA. É o que importa relatar. Decido. A omissão que embasa os aclaratórios é aquela concernente à ponto suscitado nos autos, necessária ao deslinde da causa discutida (TJDFT, 07007032520178070000), não sendo cabível para reapreciação dos fundamentos fático-jurídicos que embasam o título judicial, com amparo em suposta contrariedade do pronunciamento judicial com os argumentos ou precedentes selecionados pelo Embargante. Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela vivenciada entre a fundamentação e o dispositivo/conclusão do título judicial combatido. A corroborar com o exposto: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, DO CPC. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. 1. [...] 3. A contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. No caso, restou demonstrada a referida contradição em relação à declaração de ilegalidade da tarifa administrativa. 4. Embargos de declaração da autora embargante improvido. Embargos de declaração do banco réu provido. (TJDFT, EDcl na APC 201201104221491, 04a Turma Cível, Publicado no DJE em 27/11/2014. Pág. 158. Julgamento em 12/11/2014. Relator Dês. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS). Na espécie, constata-se que razão não colhe a parte Embargante. A embargante busca com os presentes aclaratórios que seja acatado seu entendimento jurídico a respeito da matéria, de modo a afunilar a tutela de urgência, cujo dispositivo restou assim redigido: “Em face do exposto, com base no artigo 311, II, do Código de Processo Civil, defiro à parte autora o pedido de tutela de evidência formulado na inicial, de modo que determino à parte requerida que se abstenha de realizar a cobrança do serviço que presta ao autor pelo número de unidades imobiliárias que o compõe, devendo o serviço ser faturado pelo consumo efetivamente realizado, considerando-se o autor como uma única unidade consumidora e não como 104 (cento e quatro) unidades autônomas até que se individualizem os hidrômetros.” O pleito da autora, portanto, consiste na inclusão de ordem no sentido de que sejam respeitados os termos do artigo 106, inciso II, da Resolução n. 14 de 2011 da ADASA. Ocorre que a não aplicação, ao caso concreto, do preceito normativo buscado pela requerente não consiste em contradição ou omissão. Não é elemento pendente nos autos que não fora objeto de análise, ao revés, este Juízo expressamente exarou que a requerida deve ser considerada como UMA UNIDADE CONSUMIDORA, o que a autora não entende correto: “Nota-se que, a inobservância da disposição legal aplicável ao caso – artigo 106, inciso II, da Res. 14/2011 da ADASA – bem como do número de unidades consumidores existentes no condomínio, ora Embargante, poderá lhe causar ainda mais prejuízos financeiros, haja vista que, considera-lo como sendo apenas uma unidade consumidora, far-se-á que as faturas mensais emitidas pela Embargada sejam ainda mais onerosas.” Não há, portanto, contradição entre o fundamento da decisão embargada e seu dispositivo, muito menos carência de análise, devendo eventual irresignação ser apresentada no recurso próprio. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se, no que faltar, a decisão de ID 59447232 O Agravante sustenta que a cobrança deve levar em conta a medição efetiva do hidrômetro e o número de unidades consumidoras, sob pena de ser inserido em faixa de consumo que lhe trará ainda mais prejuízo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o faturamento do serviço de abastecimento de água observe o disposto no artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011. Preparo recolhido (IDs 15379687 e 15379688) A decisão de fls. 1/6 ID 15600240 indeferiu a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. A consulta ao feito de origem revela a revogação da tutela de urgência, nos seguintes termos: A manifestação de ID 63668304 não representa qualquer emenda à inicial, tampouco aditamento dos pedidos, mas tão somente a desistência do pedido de tutela de urgência, dado que, no mérito, a autora reitera o pedido para que seja a ré seja compelida a “emitir as próximas faturas de água e esgoto utilizando-se coo base o consumo efetivamente gasto pela Requerente, registrado no hidrômetro geral, nos termos do artigo 106, inciso II, da Resolução n. 14. De 2011 da ADASA”. Nesse sentido, REVOGO a tutela de urgência deferida à parte autora através da decisão de ID 59447232. Oficie-se, IMEDIATAMENTE, ao ilustre Relator do Agravo de Instrumento no 0707617-03.2020.8.07.0000, Des. James Eduardo Oliveira (4a Turma Cível), informando Sua Excelência acerca do teor da presente decisão, a fim de que tome as providências que entender cabíveis, dado a revogação da decisão impugnada pelo recurso em comento. Intime-se a parte requerida, através de sua advogada já constituída nos autos, acerca da revogação da decisão de ID 59447232, o que desobriga a ré, ao menos por ora, de seu cumprimento, promovendo-se o cadastramento da causídica nos autos para fins de intimação. Ato contínuo, intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, se manifeste em réplica acerca da contestação e documentos apresentados pela parte requerida. Após, retornem os autos conclusos para a prolação de decisão saneadora. A revogação importa na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso em razão da perda de objeto. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA